Tribunal: TJSP
Processo: 1032068-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Ré apelante está sob os efeitos de Recuperação Judicial - Negócio que ela explora é o de parques de diversões, ramo que sofreu fortes impactos financeiros nos últimos dois anos, causados pelas restrições sanitárias impostas por órgãos governamentais, em razão da pandemia da Covid-19 – Benefício deferido – Recurso acolhido neste tópico.
PROCESSO CIVIL –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Ré apelante está sob os efeitos de Recuperação Judicial - Negócio que ela explora é o de parques de diversões, ramo que sofreu fortes impactos financeiros nos últimos dois anos, causados pelas restrições sanitárias impostas por órgãos governamentais, em razão da pandemia da Covid-19 – Benefício deferido – Recurso acolhido neste tópico.
PROCESSO CIVIL – Ação de cobrança movida contra empresa em Recuperação Judicial - Alegação de incompetência do juízo singular e de competência do juízo recuperacional – Descabimento – A ação é de conhecimento e cobra quantia ilíquida, não se cuidando de execução.
DIREITO CIVIL – Novação – Inocorrência - Novação da dívida cobrada não ocorre enquanto não transitar em julgado a decisão que define a dívida – Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005.
CONTRATO - Prestação de serviços de automação predial, sonorização de ambiente e cabeamento estruturado (dados, voz, rádio frequência, circuito aberto e fechado de TV e detecção de incêndio), além de fornecimento dos respectivos materiais – Contratação incontroversa – Documentos comprovam a realização de tratativas entre as partes, a execução dos serviços e não indicam a existência de maiores entraves, senão aqueles naturais entre contratantes – Cobrança do valor integral – Cabimento – Ré impugna o valor cobrado, sem individualizar quais os serviços faltantes e quais os seus valores, não mostrando como chegou à quantia indicada na contestação – Nem há prova de pagamentos realizados pela ré e que pudessem revelar que o montante do saldo devedor é aquele que foi por ela apontado – Ação de cobrança procedente – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de R$ 20.000,00 para R$ 25.000,00 – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Exigibilidade dos encargos sucumbenciais suspensa por força da justiça gratuita deferida à apelante.
Recurso provido em parte, apenas para deferir a gratuidade processual à ré apelante.